Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707835-67.2021.8.07.0009 RECORRENTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Na petição de ID no 35220163, a recorrente informa não possuir interesse recursal, uma vez que houve homologação de acordo extrajudicial nos autos principais. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007